Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724594-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE OLIVEIRA TENORIO AGRAVADO: JOSE SERGIO TENORIO BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA DE OLIVEIRA TENORIO contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de conhecimento no 0701661-70.2020.8.07.0011, movida em desfavor de JOSÉ SERGIO TENORIO BEZERRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 64816758, origem). Nas razões recursais (ID 17866435), alega que, embora perceba renda líquida aproximada de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), possui diversas despesas que a impossibilitam de arcar com as despesas processuais, conforme comprovado pelos documentos acostados. Aduz não haver elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência, porquanto a própria Defensoria Pública já deferiu à agravante a assistência jurídica integral e gratuita. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal a fim de ser deferido o benefício em apreço. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter a recorrente firmado declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento e de sua família. Nos autos também consta seu comprovante de rendimentos, evidenciando perceber o valor líquido de R$ 4.532,44 (quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos) (ID 64625639, origem). Não obstante o valor mencionado estar acima da média recebida pela população brasileira, verifica-se dos autos que a recorrente possui despesas com aluguel, plano de saúde, faculdade, entre outros custos ordinários, bem como possui filho menor como seu dependente. Factível, portanto, em exame preliminar, concluir pelo estado de hipossuficiência financeira da recorrente, inviabilizando, no momento, o pagamento das despesas processuais. Diante do exposto, CONCEDO a tutela recursal vindicada para deferir à agravante o benefício da justiça gratuita. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator